Tribunal: TJMT
Processo: 1066088-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1066088-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BENEDITO DA SILVA - CPF: 240.608.101-00 (APELADO), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA - CPF: 240.608.101-00 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1066088-57.2024.811.0041

APELANTES: BENEDITO DA SILVA E CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS PELA TAXA SELIC. BIS IN IDEM INEXISTENTE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, converteu contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinou restituição simples a apurar em liquidação e fixou sucumbência recíproca. O 1o Apelante (consumidor) busca reforma parcial para reconhecer dano moral e repetição do indébito em dobro. O 2o Apelante (instituição financeira) pretende reforma integral, para manter a avença na forma originalmente pactuada e, subsidiariamente, que a atualização se dê exclusivamente pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) verificar se a instituição financeira violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado simples; e (iv) avaliar se são devidos danos morais e repetição do indébito em dobro, bem como se deve prevalecer a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo o dever de informação clara, adequada e ostensiva sobre o produto ou serviço contratado (arts. 6o, III e IV, CDC).

O contrato firmado apresenta ausência de referência expressa à modalidade de cartão de crédito, cláusulas em branco e letras reduzidas, o que caracteriza falha na prestação de informações e gera dúvida justificável ao consumidor hipossuficiente.

O conjunto probatório indica intenção de contratar empréstimo consignado simples, legitimando a conversão determinada na sentença.

A restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, CDC; jurisprudência STJ).

A cumulação da correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela Selic, descontado o IPCA, não configura
bis in idem
, em razão da natureza distinta dos encargos (CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o).

A situação narrada não ultrapassa mero dissabor, não configurando dano moral indenizável por ausência de ofensa a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e ostensiva sobre a natureza contratual autoriza a conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A cumulação da correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela Taxa Selic, descontado o IPCA, não configura
bis in idem
.

A falha contratual, desacompanhada de repercussão significativa na esfera íntima do consumidor, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III e IV, 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 170, 389, parágrafo único, 406, §1o, e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, Apelação Cível 1002028-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1066088-57.2024.811.0041

APELANTES: BENEDITO DA SILVA E CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por
BENEDITO DA SILVA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

contra sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Concessão Liminar de Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral no 1066088-57.2024.8.11.0041,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando que a restituição deverá ocorrer de forma simples, com apuração em liquidação de sentença, além disso, condenou as partes à sucumbência recíproca, atribuindo 80% (oitenta por cento) das custas e honorários ao banco requerido e 20% (vinte por cento) à parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, o 1o Apelante, em suas razões recursais, narra que a sentença recorrida, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, deixou de reconhecer o direito à indenização por dano moral e à repetição do indébito em dobro das quantias indevidamente descontadas.

Por sua vez, o 2o Apelante, nas razões recursais, aduz, em síntese, sustenta que não há vício de consentimento, pois o recorrido tinha plena ciência do produto contratado, fato comprovado por contratos assinados digitalmente, comprovantes de saque e gravações juntadas aos autos.

Afirma ter cumprido integralmente o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a modalidade de cartão de crédito consignado lícita e regulamentada.

Subsidiariamente, defende que o valor eventualmente devido seja atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, afastando-se qualquer outra forma de correção monetária adicional, sob pena de incorrer em
bis in idem.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para reconhecer a validade da contratação e manter a operação na forma originalmente pactuada.

Contrarrazões apresentadas (id’s. 302795389 e 302795394).

O 1o Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 2a Apelante, conforme comprovante de id. 302795391.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Conforme se depreende dos autos, trata-se de duas Apelações Cíveis interpostas por BENEDITO DA SILVA e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A contra sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Concessão Liminar de Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral no 1066088-57.2024.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando que a restituição deverá ocorrer de forma simples, com apuração em liquidação de sentença, além disso, condenou as partes à sucumbência recíproca, atribuindo 80% (oitenta por cento) das custas e honorários ao banco requerido e 20% (vinte por cento) à parte autora, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia aos recursos interpostos, de um lado, por BENEDITO DA SILVA, que busca a reforma parcial da sentença para ver reconhecido o direito à indenização por dano moral e à repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente, e, de outro, por CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, que pretende a reforma integral do
decisum
, a fim de que seja reconhecida a validade do contrato de cartão de crédito consignado tal como originalmente celebrado, com o afastamento da conversão determinada pelo juízo
a quo
e a manutenção da avença nos moldes pactuados.

Pois bem.

Conforme consta dos autos, a parte autora ajuizou a ação ao argumento de que não desejou contratar o cartão de crédito consignado, pleiteando, assim, a conversão da modalidade para consignado simples.

Pois bem. Compulsando os autos, especialmente o contrato ID. 302795378, nota-se que
em momento algum consta a informação de se estar contratando “cartão de crédito”
, termo comumente utilizado e de fácil assimilação pela parte contratante, hipossuficiente na relação consumerista.

O que se vê, é um contrato com cláusulas em branco, letras minúsculas, o que viola o dever de informação e gera dúvida justificável no consumidor.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que, neste caso específico, os documentos apresentados apontam para a intenção de contratação de empréstimo consignado simples, e não de empréstimo mediante uso de cartão de crédito.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, são direitos básicos do consumidor:

III-
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV -
a proteção
contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial
, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (destaquei).

Nesse cenário, percebe-se que houve evidente violação de direitos básicos do consumidor, o que enseja a revisão da modalidade contratual, tal como determinado pela sentença.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUALPARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. TAXA DE JUROS. MÉDIA. DATA DO SAQUE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, requerendo a conversão da avença para empréstimo consignado comum, a restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a utilização do cartão e afastou irregularidades contratuais, motivo pelo qual a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) estabelecer se o banco violou o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado; e (iv) avaliar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, nos termos da Súmula 297 do STJ, exigindo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, conforme os arts. 6o, 46, 51 e 52 do CDC.

O banco não juntou aos autos o contrato originalmente firmado, o que atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A análise dos extratos e faturas indica a liberação de valores via saque, sem detalhamento das parcelas ou encargos, revelando desvirtuamento da natureza do cartão de crédito e ausência de informação clara sobre as condições contratuais.

Constatado o vício de consentimento e a falha na prestação de informações essenciais, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, nos termos do art. 170 do CC/2002.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, dada a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco, nos moldes da jurisprudência do STJ.

O mero inadimplemento contratual e os aborrecimentos decorrentes não configuram danos morais indenizáveis, por não ultrapassarem a esfera dos dissabores cotidianos.

IV.DISPOSITIVOE TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato autoriza sua conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado tradicional.

A não juntada do contrato atrai a aplicação da Súmula 530 do STJ, limitando os juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão relevante na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, IV e VIII, 46, 51, § 2o, e 52; CC/2002, arts. 170 e 422; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT,N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023; TJMT,N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29.04.2025; TJMT, N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 29.04.2025; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, APELAÇÃOCÍVEL 10020281220238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18.06.2024. (N.U 1030028-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDESALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (destaquei)

Noutro norte, sem razão à Apelante CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A quanto à aplicação da
Taxa Selic
, pois a cumulação da correção monetária pelo IPCA com juros de mora pela SELIC (deduzido o IPCA) não constitui bis in idem, uma vez que os encargos refletem natureza distinta, nos termos da nova redação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do CC/2002.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais formulado pelo 1o Apelante, entendo que a situação narrada, conquanto reprovável, não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo elementos nos autos que demonstrem ofensa a direitos da personalidade a justificar a reparação.

Do mesmo modo, não há que se falar em repetição de indébito em dobro, porquanto ausente prova de má-fé na conduta da parte requerida, sendo cabível, se for o caso, apenas a restituição simples dos valores eventualmente pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a sentença proferida em primeiro grau se mostra correta em seus fundamentos e dispositivo, não merecendo qualquer reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, na mesma proporção já fixada pelo Magistrado de primeiro grau, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025